Tribunal: STF
Processo: Rcl 49267
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. INCIDÊNCIA DO ART. 988, 5º, I, do CPC/2015. É INADMISSÍVEL A RECLAMAÇÃO PROPOSTA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. SÚMULA 734/STF. SEGUIMENTO NEGADO. 



    Vistos etc.



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, proposta por Instituto Esperança, contra decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região nos autos do Processo nº 5015456-69.2018.4.04.7001, à alegação de violação do que decidido por esta Suprema Corte no RE 566.622-RG (Tema 32 da sistemática de repercussão geral).



    2. Quanto ao contexto fático e decisório do processo de origem, o reclamante narra tratar-se de mandado de segurança, impetrado com o objetivo de que seja reconhecida e declarada sua imunidade relativamente à contribuição ao Programa de Integração Social - PIS e às contribuições previdenciárias patronais referentes à respectiva folha de pagamento de salário, com a repetição dos valores recolhidos.



    Relata indeferida a segurança pelo Juízo de primeiro grau, à compreensão de que não comprovado o atendimento aos requisitos elencados em lei ordinária para o gozo da imunidade. 



    Contra essa decisão, noticia interposta apelação, que, em um primeiro momento, foi provida para julgar procedente o pedido, sob o fundamento de que apenas lei complementar pode estabelecer formalidades para a concessão de imunidade tributária (atualmente o art. 14 do CTN), a afastar as condições instituídas por leis ordinárias (8.212/1991 e 12.101/2009).



    Em face do acórdão de apelação, reporta opostos embargos de declaração pela União, que foram acolhidos, para dar provimento ao recurso de apelação e julgar improcedente o pedido, ao entendimento de que o reconhecimento da imunidade de que trata o §7º do artigo 195 da Constituição Federal está condicionado à obtenção do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS, na forma da Lei nº 12.101/2009, o que não foi comprovado pelo instituto demandante no writ. 



    Na sequência, assevera manejado recurso extraordinário, a que negado seguimento, com fulcro no art. 1.030, I, “a”, do CPC, por adequação da causa ao Tema 32 (RE 566.622-RG), no qual firmada a seguinte tese jurídica: “A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7º, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas", decisão mantida ao julgamento de agravo interno.



    3. O reclamante alega a má aplicação da sistemática de repercussão geral pela Corte de origem. Justifica que, conforme definido no parâmetro de controle, a lei complementar é o único instrumento normativo adequado para dispor sobre contrapartidas a serem exigidas para a fruição da imunidade, de modo que a lei ordinária apenas pode estabelecer aspectos procedimentais de certificação da entidade. 



    Postula a concessão de medida liminar, para suspender os efeitos da decisão reclamada. No mérito, requer a cassação do ato reclamado. Pede, ainda, a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. Para tanto, diz reconhecida sua atividade a título de utilidade pública pela Lei Municipal nº 10.014/2006 e que possui certificação de Organização da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP (edoc. 5, fls. 740-806). 



    4. A autoridade reclamada prestou informações. Afirma que “não há falar em aplicabilidade apenas dos requisitos previstos no artigo 14 do CTN, havendo necessidade de atendimento daquilo que previa o artigo 55 da Lei nº 8.212/91, cuja constitucionalidade acabou sendo reconhecida pelo C. STF”.



    Anota que, da decisão pela qual desprovido o agravo interno, de modo a manter a decisão em que negado seguimento ao apelo extremo, ante identidade com o Tema 32 da sistemática de repercussão geral, o ora reclamante “foi intimado com prazo de 15 dias: Data inicial da contagem do prazo: 17/08/2021 00:00:00 Data final: 06/09/2021 23:59, sendo que em 06/09/2021 10:24:17 a ora reclamante veio aos autos informar o protocolo desta Reclamação nessa Corte, sem interposição de novo recurso”. 



    5. A União apresentou contestação, em que deduz a ocorrência de trânsito em julgado do acórdão reclamado, bem como a ausência do interesse de agir do reclamante, haja vista que “a parte autora não postulou, em nenhum momento, a concessão do seu certificado de entidade beneficente à autoridade administrativa competente, antes de promover o ajuizamento da ação”. No mérito, sustenta que o ato reclamado está em consonância com as decisões proferidas por esta Suprema Corte ao julgamento tanto da ADI 4.480 quanto do RE 566.622-RG (Tema 32).



    6. O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Wagner Natal Batista, opina pela improcedência do pedido. 



    É o relatório.



    Decido. 



    1. Defiro o pedido de justiça gratuita, tendo em vista a documentação juntada aos autos, a comprovar a insuficiência de recursos para pagar as custas e as despesas do processo (edoc. 5, fls. 740-806).



    2. Consoante emerge dos autos, a Corte de origem, em sede de agravo interno, manteve a decisão que negou seguimento ao apelo extremo com base no art. 1.030, I, "a", do CPC, sob o fundamento de que em conformidade a controvérsia com o quanto decidido por este Supremo Tribunal Federal no RE 566.622-RG (Tema 32 da sistemática da repercussão geral). O reclamante foi intimado desse decisum em 17.8.2021 (terça-feira).



    3. Com efeito, este Supremo Tribunal Federal já apontou os embargos de declaração como o único recurso cabível contra o acórdão pelo qual julgado o agravo interno e mantida a negativa de seguimento do recurso extraordinário em razão da aplicação da repercussão geral. Nesse sentido, a título exemplificativo: Rcl 46856 AgR, da minha lavra, Primeira Turma, DJe 17.6.2021, Rcl 46507 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 31.8.2021 e Rcl 34955 AgR, da minha lavra, Primeira Turma, DJe 21.11.2019.



    3. Na mesma linha, Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha (Curso de Direito Processual Civil vol. 3: Meios de impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais. 18ª ed. Salvador: Juspodivm, 2021. p. 406-7) acentuam, ao se pronunciarem sobre o controle, por meio de agravo interno, da decisão do Presidente ou Vice-Presidente que aplica a sistemática de repercussão geral com fundamento no art. 1.030, I, do CPC, que (grifei):



    “(a) contra o acórdão que julgar esse agravo interno cabem embargos de declaração e não cabe novo recurso extraordinário ou especial, nem o agravo do art. 1.042 do CPC; (b) não é possível interpor o agravo do art. 1.042 do CPC contra acórdão; (c) a reclamação deverá ser ajuizada no prazo de cinco dias ou enquanto pendentes embargos de declaração contra acórdão que julgou o agravo interno, pois, do contrário, terá havido o trânsito em julgado a impedir a reclamação (art. 988, § 5º, I, CPC).” 



    4. Dessa forma, forçoso concluir que o trânsito em julgado do acórdão pelo qual desprovido o agravo interno se deu após o vencimento do prazo para a interposição de embargos de declaração, único recurso eventualmente cabível na espécie, ou seja, de 5 dias úteis. 



    5. Como a presente reclamação foi protocolada em 03.9.2021 (sexta-feira) - após o prazo de 5 dias úteis contados da publicação do acórdão reclamado -, entendo que a pretensão nela deduzida encontra óbice no art. 988, 5º, I, do CPC/2015, segundo o qual é inadmissível a reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada, e na Súmula 734/STF, cujo teor é o seguinte: “não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”.



    6. Nesse contexto, forte no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 03 de dezembro de 2021.



Ministra Rosa Weber



Relatora